Tribunal: STF
Processo: RE 95601
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
ICM. CARNE CONGELADA. ESTORNO DE CRÉDITOS RELATIVOS A MATÉRIA-PRIMA
DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL. DECRETO-LEI N. 406/1968, ART. 3.,
PARAGRAFO 3., PARTE FINAL. A OPERAÇÃO DE COMPRA DE BOVINO DO
PRODUTOR ESTA SUJEITA A TRIBUTAÇÃO DO ICM. A EXPORTAÇÃO DO PRODUTO
INDUSTRIALIZADO E IMUNE. A NÃO EXIGÊNCIA DO ESTORNO E UMA VANTAGEM
A MAIS, EM FAVOR DO CONTRIBUINTE INDUSTRIAL EXPORTADOR.
LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DE ESTORNO DE CRÉDITO FISCAL DO ICM
RELATIVO A MATERIAS PRIMAS E MATERIAIS DE EMBALAGEM EMPREGADOS NA
PREPARAÇÃO DO PRODUTO DESTINADO A EXPORTAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE NÃO
SE APLICA O PARAGRAFO 1. DO ART. 3., DO DECRETO-LEI N. 406/1968.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.